Tribunal: TJDFT
Processo: 0020670-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. Diante do manifesto desinteresse em promover a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é a medida que se impõe. Precedentes.
3. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.